Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736082-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ADRIANO BARROS PACHECO, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra decisão proferida na ação declaratória cumulada com exibição de documentos no 0719477-61.2021.8.07.0001, que move em face de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS e OUTROS. O recurso foi improvido (acórdão de ID 32871627), com trânsito em julgado aos 21/03/2022 (ID 33734469). Em 27/09/2023, sobreveio petição do condomínio agravado, informando a revogação do mandato conferido ao advogado Dr. Erik Franklin Bezerra e requerendo a juntada da procuração outorgada ao advogado Dr. Luciano Martins de Souza (ID 51812484). Na petição de ID 51971853, protocolada em 02/10/2023, o agravado ADRIANO BARROS PACHECO noticia supostas irregularidades na outorga de poderes em nome do Condomínio. Pede que: a) seja declarada a ilegitimidade de representação dos advogados Dr. Luciano Martins de Souza (OAB/DF 33.237), Dra. Maria Clara Fernandes Beiró (OAB/DF 73.182) e Dra. Daniela Aparecida Ribeiro Rodrigues (OAB/DF 46.723); b) sejam remetidos os autos ao Ministério Público para apuração de crime por parte do Sr. Arnoldo Lima Da Silva Filho e do Sr. Gustavo Henrique Marinho; c) seja expedido ofício a OAB/DF para apuração de processo disciplinar do advogado Dr. Luciano Martins de Souza; d) seja determinada a manutenção do Sr. Adriano Barros Pacheco como síndico do condomínio, tendo em vista que não houve qualquer determinação judicial para o cumprimento provisório da sentença proferida no primeiro grau. É o relatório. Nada a prover quanto aos pedidos formulados, uma vez que a jurisdição deste Tribunal no âmbito do presente agravo de instrumento se esgotou, conforme trânsito em julgado certificado no ID 33734469. Verifica-se, ademais, que a mesma petição foi também apresentada nos autos de origem (ID 51938550), sede em que serão analisados os eventos relatados pelo agravado. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator